Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. BANDA LARGA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MÍNIMO DE 80%. PORTABILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Não há fato superveniente ao acórdão a justificar a extinção do feito, se era do conhecimento das partes, desde a interposição do apelo e apresentação das contrarrazões, que o contrato de prestação de serviços telefônicos mantido entre si havia sido cancelado em consequência da portabilidade da linha pertencente à embargada.

3. Caberá à embargante, em caso de eventual exigência de cumprimento da obrigação de faze imposta, pela ex-cliente, suscitar a impossibilidade de fazê-lo em virtude da transferência da linha para outra operadora.

4. Embargos de declaração rejeitados.